Tribunal: TJES
Processo: 5012964-31.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012964-31.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYCON SILVA GOMES
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5012964-31.2025.8.08.0012

RECTE.: MAYCON SILVA GOMES

RECDO.: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 19049110) interposto pela parte autora, com pedido de deferimento da gratuidade de justiça. A parte ré apresentou contrarrazões no ID 19049114.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 19049110), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira, aliada à existência de fortes indícios da baixa renda, é suficiente para o deferimento do benefício, motivo que acolho o pedido formulado pela recorrente.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. TELAS SISTÊMICAS. PROVA INSUFICIENTE. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO CONCRETO

Trata-se de recurso inominado interposto por MAYCON SILVA GOMES em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência dos débitos imputados pela ré, mas afastando a pretensão indenizatória por danos morais.

Conforme se extrai dos autos, o autor informou ter recebido notificação da plataforma Serasa Limpa Nome acerca da existência de débito pendente, oriundo da cobrança por serviço que afirma não ter contratado.

A ré, por seu turno, sustenta a regularidade da conduta e ausência do dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à análise: (i) se a cobrança realizada pela plataforma Serasa Limpa Nome ao autor foi indevida; (ii) se os fatos narrados ensejam reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da relação de consumo e ônus da prova: entendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, vez que presentes as figuras de consumidor e fornecedor na relação jurídica de direito material em análise (arts. 2º e 3º do CDC). Nessa perspectiva, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor, bem como se admite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando presentes a verossimilhança das alegações ou a sua hipossuficiência (art. 6º, VIII, do CDC).

Da falta de provas da efetiva contratação do serviço pelo consumidor: Diante da alegação do autor de que não contratou o serviço objeto da cobrança, competia à parte ré comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, bem como do art. 373, II, do CPC. Todavia, a recorrida não se desincumbiu de tal ônus, porquanto se limitou a juntar capturas de tela de sistema interno, deixando de apresentar instrumento contratual idôneo ou qualquer elemento apto a demonstrar a efetiva contratação e a vinculação do serviço à pessoa do consumidor. Dessa forma, ausente prova válida da relação contratual, impõe-se o reconhecimento da irregularidade da cobrança.

Do Dano Moral: verifico que inexiste nos autos extrato de negativação que permita inferir a ocorrência de danos morais
in re ipsa
. Há apenas capturas de tela da consulta realizada no
site
do Serasa (com anotação de que se trata de “conta atrasada”) anexadas aos autos. Acerca dessas capturas de telas, destaco que não se tratam de documentos hábeis a demonstrar negativação em órgão de proteção ao crédito. Todavia, a cobrança de dívidas irregularmente constituídas, com risco de negativação, traduz no caso em análise, falha de serviço capaz de causar danos a esfera extrapatrimonial do recorrente, ultrapassando o mero aborrecimento. Como se infere do presente processo, a parte consumidora não só sofreu com a cobrança indevida, mas teve que buscar socorro ao judiciário para obter a declaração de inexistência do débito. Consigno que, em sua defesa, a ré acostou os registros de atendimentos sucessivos prestados ao consumidor, sendo estes infrutíferos para a solução da controvérsia. Tal circunstância compromete a avaliação de crédito do autor, haja vista a existência de conta em atraso, que, embora não impeça a concessão de crédito, reduz suas chances (score), além de impor preocupação quanto ao pagamento de serviço não contratado e o dispêndio de tempo útil na tentativa de resolver, judicialmente, questão que poderia ter sido sanada administrativamente. Portanto, entendo que a sentença comporta reforma, porquanto evidenciada a prática de conduta ilícita apta a ensejar o dever de indenizar.

Do quantum Indenizatório:

o tema tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG). Logo, entendo por razoável fixar a indenização por danos morais, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC), mantendo a sentença irretocável nos demais termos.

Estabeleço que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)